Tribunal: TJDFT
Processo: 0714576-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Decisão que indefere a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que se revelar inútil o julgamento da questão em sede de apelação.
III. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa que só pode ser aquilatado após a sentença, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento.
IV. Agravo Interno desprovido.